Tribunal: TJES
Processo: 5007680-27.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007680-27.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO SOUZA SIMOES
RECORRIDO: YAMA LIDER MOTOS LTDA e outros
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de ação ajuizada por Bruno Souza Simões em face de Yama Lider Motos Ltda e outro (s), alegando, em síntese,
que adquiriu motocicleta 0 KM em 22/04/2019, fabricada pela Yamaha, de modelo MT -03 ABS. Aduz que dias antes de encerrar a garantia, o produto apresentou problema no radiador, obrigando o recorrente a custear o orçamento e a troca da peça defeituosa, ficando sem poder usar o produto por mais de 30 dias.

Sustentou que em abril de 2021, após troca de peça, a moto voltou a apresentar o produto defeito, motivo pelo qual vendeu a moto com valor bem abaixo do mercado.
Dessa forma, requereu condenação a título de danos materiais, bem como a indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença (
id.
3977253), julgando improcedente os pedidos autorais, cujo dispositivo foi o seguinte:

“
ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE,
o pedido inicial. Sem custas e honorários advocatícios. ”

Foi interposto Recurso Inominado pela parte autora (id 3977255) na qual pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos em face do Réu.

Contrarrazões apresentadas pelo Réu (id 3977259).

Distribuídos os autos, vieram-me conclusos.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA - IMPUGNAÇÃO

Consta nos autos o pedido de gratuidade de justiça feito pela parte recorrente, por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Por outro lado, há impugnação da gratuidade em sede de contrarrazões.

Registre-se que muito embora a parte recorrida alegue que não há pedido de gratuidade de justiça. O pedido foi realizado pelo recorrente em sede de petição inicial e, em sede recursal, foi requerida a procedência de todos os pedidos, devolvendo, portanto, essa questão ao tribunal.

Além disso, é assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção
iuris tantum
, é suficiente ao deferimento do
pedido
de
gratuidade
de
justiça
quando não ilidida por outros elementos dos autos.

Por tal motivo, com fulcro nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil e face à declaração apresentada pelas Autoras,
defiro
o pedido de Gratuidade de Justiça às recorrentes.

Do juízo de admissibilidade recursal

Quanto ao julgamento de admissibilidade do recurso inominado interposto pela parte requerente, entendo que restou comprovado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários para o prosseguimento do feito.

Conheço do presente recurso, porém o recebo tão somente no efeito devolutivo. A concessão de efeito suspensivo, em sede de Juizado Especial, é excepcional, sendo fundamental para o seu deferimento a demonstração de dano grave e/ou irreparável para a parte (artigo 43 da Lei 9.099/95), circunstância esta que não restou caracterizada na hipótese.

Das preliminares

Não merece ser acolhida a necessidade de perícia técnica para o deslinde da questão. Isso porque só é exigível perícia quando este for o único meio de prova para elucidação da lide, o que não é o caso.

Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade (art. 2º da Lei 9.099 /95), razão pela qual compete-lhes o processo e julgamento da maneira menos dispendiosa para as partes, em termos financeiro e temporal.

Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.

Do mérito

A priori
, cumpre-me destacar que a demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei n.º 8.078/1990, sendo o Autor consumidor na forma do art. 2.º e a instituição Requerida fornecedora na forma do art. 3.º, ambos do aludido diploma legal.

Os autos vieram a esta Instância Recursal para reexame do feito no que toca, defeito de radiador de motocicleta.

Em restrita análise dos autos, vê-se que a sentença de piso julgou improcedente todos os pedidos autorais em sede de cognição exauriente.

Nesse viés, houve entendimento do Juízo
a quo
no sentido de excluir a responsabilidade do fabricante / fornecedor, considerando-se que o consumidor acionou o fabricante fora do prazo de garantia.

Consta dos autos que o recorrente comprou junto à concessionária (primeira Ré) uma motocicleta zero km, fabricado pela segunda Ré, com garantia do produto por 12 meses a contar da data da venda. Portanto, verifica-se que o prazo de garantia da peça era da data 22/04/2020, e o consumidor acionou a recorrida em 29/04/2020, sete dias após o fim da garantia. Além disso, verifica-se que o acionamento se deu em razão de problemas com o radiador, que possui por certo tempo de vida útil maior que um ano.

Cumpre informar que o. STJ já decidiu que a “
constatação de defeito em veículo zero-quilômetro revela hipótese de vício do produto e impõe a responsabilização solidária da concessionária (fornecedor) e do fabricante, conforme preceitua o art. 18, caput, do CDC
” (REsp 611.872/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 23/10/2012).

Dessa forma, o caso em análise demonstra a existência de vício oculto, só podendo ser afastada a responsabilidade das Rés caso seja comprovada culpa exclusiva do consumidor por má utilização do produto, o que não foi demonstrado no caso em análise.

Observa-se, ainda, que um ano depois da troca, a motocicleta apresentou o mesmo defeito. Além disso, o autor colaciona aos Autos outras reclamações similares de consumidores que adquiriram a mesma moto, o que corrobora a tese de que havia vício oculto.

Certo é que a parte Autora logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo do seu direito, tal como exigido pelo art. 373, I, do CPC. No entanto, invertido o ônus da prova, as Rés não se desincumbiram de seu ônus probatório, deixando de trazer aos autos provas de que o defeito se deu por má utilização do produto pelo consumidor.

No que tange aos danos morais, verifico que no caso em análise, houve falha na prestação de serviços da autoescola, que não foi capaz de cumprir o contrato com o consumidor.

Nesse sentido, é procedente o pedido de restituição do valor pago para reparo no radiador da moto.

A negativa das Rés em reparar produto defeituoso,
por óbvio gerou abalo psíquico e angústia, restando caracterizado o dever de indenizar.

No campo da doutrina, Yussef Said Cahali, nos brinda com o seguinte ensinamento:

"parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, ́como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos ́; e se classificando, assim, em dano que afeta a ́parte social do patrimônio moral ́(honra, reputação etc.) e dano que molesta a ́parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)".

Registre-se, ainda, o não atendimento de reclamação administrativa junto ao Procon, configurando o desvio produtivo de consumidor, que foi forçado a ajuizar processo judicial para ter a questão solucionada.

Feita essa digressão, entendo que o caso em apreço é passível de gerar danos que ofendem a "parte afetiva do patrimônio moral", pois além de não se tratar de mero aborrecimento a ser suportado pela parte, gera intranquilidade, incertezas, angústias, dentre outros sentimentos negativos que afetam a tranquilidade psicológica e a paz de espírito, e, por esse motivo, merecem a devida reparação.

O dano moral deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, atentando para os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, o caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, reputo como suficiente para reparação dos danos morais o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a parte Autora
.

Diante de todo o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTOR PARA
condenar as Rés, de forma solidária a: i) restituir de forma simples o valor de R$ 1.140,29 (mil cento e quarenta reais e quarenta e nove centavos), com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação; ii) pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para parte autora, com juros de mora e correção monetária a contar do arbitramento.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios em razão de disposição legal.

Mariana da Fonte Cabral

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. Vladson Couto Bittencourt
- Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2020, HOMOLOGO A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)